Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos em plantão.
Gilberto Nervo protocolou petição de “Concessão de Efeito Suspensivo precedente a recurso de Apelação Cível”, endereçada ao relator prevento Desembargador Dirceu Santos, almejando o efeito suspensivo do Recurso de Apelação que será interposto contra a sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente n.o 1006019-04.2020.811.0040, promovida pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra o peticionante.
Em que pesem os argumentos vertidos pela parte, é forçoso reconhecer que a medida pleiteada não comporta exame em sede de plantão judiciário, haja vista, que não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1.o, § 1.o da Resolução n.o 010/2013/TP/TJMT.
Além disso, importa registrar que na peça inicial, o peticionante sequer faz menção à necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário e não se constata risco de perecimento do direito, pois, conforme informação contida na inicial, o Recurso de Apelação ainda não foi interposto, além de que a petição segue endereçada ao relator prevento, que poderá, em expediente normal - cujo início se dará em poucas horas - decidir sobre os requerimentos formulados pelo peticionante, sem qualquer prejuízo.
Por isso, deixo de apreciar a tutela antecipada aqui vindicada e determino que, findo o plantão, seja feita distribuído ao juízo identificado no endereçamento da petição inicial.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista